Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710846-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ANÍBAL DE JESUS BARATA LIMA Agravado (s): BRB BANCO DE BRASÍLIA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= O agravante, beneficiário da gratuidade de Justiça, na própria decisão recorrida, em resumo busca seja reformada a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência em ação cominatória cumulada com obrigação de fazer no 0702210-20.2024.8.07.0018, ajuizada para que o agravado abra, de imediato, sua conta corrente visando que o mesmo possa receber seu benefício previdenciário de pensão por morte. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 57063740), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 20 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator